Tribunal: TJMT
Processo: 1005114-97.2024.8.11.0059
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005114-97.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMMANUEL AGAMENON DE OLIVEIRA VIANA - CPF: 039.141.894-79 (APELANTE), LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE 517 KG DE COCAÍNA. RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DETRAÇÃO PENAL SEM IMPACTO NO REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que o absolveu do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, do CP), mas o condenou por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), fixando pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 700 dias-multa. O réu foi flagrado transportando 517 kg de cocaína escondidos sob carga de farelo de algodão, em caminhão, oportunidade em que confessou que receberia R$ 50.000,00 pelo transporte da droga entre os municípios de Jaciara/MT e Confresa/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a redução da pena-base mediante afastamento da aplicação do art. 42 da Lei no 11.343/2006; (
ii
) determinar se o tempo de prisão provisória justifica alteração do regime inicial de cumprimento da pena pela via da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 42 da Lei de Drogas estabelece critérios específicos e obrigatórios para a fixação da pena, dando ênfase à natureza e à quantidade da droga apreendida, além da conduta social e personalidade do agente.

A pena-base foi corretamente majorada com base em elementos concretos, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, e conforme entendimento consolidado pela jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

A detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CPP somente pode ser aplicada na fase de conhecimento quando for capaz de alterar, de imediato, o regime fixado, o que não se verifica neste caso, dada a gravidade concreta da conduta e a pena fixada.

A análise do tempo de prisão provisória para eventual progressão de regime deve ser feita no juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação do art. 42 da Lei no 11.343/2006 é obrigatória quando a quantidade e natureza da droga justificam maior reprovação da conduta.

A detração penal somente pode ser considerada na fase do conhecimento quando, de forma imediata, for apta a alterar o regime inicial de cumprimento da pena, o que não se verifica no caso concreto, diante da gravidade concreta da conduta. A aferição do tempo de prisão provisória, para fins de eventual progressão de regime, constitui matéria afeta ao juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
, e 42; Código Penal, art. 311, § 2o, III; Código de Processo Penal, art. 387, § 2o; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1015336-62.2024.8.11.0015, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 07.07.2025; TJMT, N.U 1002332-20.2024.8.11.0059, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 26.06.2025; TJMT, 0038167-21.2016.811.0042, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 26.05.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que o absolveu da imputação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, do CP), mas o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

A denúncia narrou que, no dia 05 de novembro de 2024, por volta das 17h45, na rodovia BR-158, no município de Canabrava do Norte/MT, o apelante foi flagrado transportando cerca de 517 kg de cocaína acondicionados no compartimento de carga de seu caminhão, juntamente com farelo de algodão.

Durante o interrogatório judicial, o réu confessou ter ciência da presença da droga e relatou que receberia a quantia de R$ 50.000,00 pelo transporte, iniciando a rota em Jaciara/MT com destino a Confresa/MT.

A sentença reconheceu a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, considerando, para a fixação da pena-base, a aplicação do art. 42 da Lei de Drogas, especialmente em razão da natureza (cocaína) e da quantidade expressiva (517 kg) do entorpecente apreendido, além de outras circunstâncias que evidenciam dedicação à atividade criminosa em larga escala.

A defesa, em suas razões, insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando que o apelante atuou como mero transportador (“mula”) e desconhecia a natureza e a quantidade da droga, o que afastaria a aplicação do art. 42 da Lei n. 11.343/06, bem como justificaria a aplicação da causa de diminuição do § 4o do mesmo artigo, com a consequente fixação de regime menos gravoso. Requereu, ainda, a aplicação da detração penal com ajuste do regime de cumprimento da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que a elevada quantidade e natureza da droga apreendida, aliadas à confissão do réu, justificam a exasperação da pena-base e a fixação de regime fechado, sendo incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado e inoportuna a análise da detração penal na fase recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, corroborando os fundamentos lançados na sentença quanto à validade da aplicação do art. 42 da Lei de Drogas e à impossibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, tendo em vista o contexto fático que demonstra a inserção do réu na cadeia do tráfico em larga escala.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Consta dos autos que, no dia 05 de novembro de 2024, por volta das 17h45, na rodovia BR-158, no município de Canabrava do Norte/MT, o réu Emmanuel Agamenon de Oliveira Viana foi abordado por policiais militares durante operação conjunta com a PRF, após denúncia anônima e monitoramento prévio indicando possível transporte de drogas em seu caminhão.

Durante a entrevista inicial, o acusado demonstrou nervosismo e apresentou respostas contraditórias, o que motivou a realização de busca no veículo. No compartimento de carga, sob uma camada de farelo de algodão, os policiais localizaram 470 tabletes de substância entorpecente, totalizando aproximadamente 517 kg de cocaína.

Em juízo, o réu confessou ter conhecimento da presença dos entorpecentes e declarou que receberia R$ 50.000,00 pelo transporte, cujo caminhão teria sido carregado no município de Jaciara/MT, com destino a Confresa/MT. Afirmou, ainda, que pretendia seguir até o Estado do Pará com a carga lícita de farelo de algodão.

Paralelamente, foi instaurada investigação sobre possível adulteração do motor do veículo, tendo a perícia técnica constatado apenas substituição lícita, sem vestígios de remarcação ou fraude. Em razão disso, o Ministério Público requereu a absolvição quanto ao crime previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal, pedido acolhido em sentença.

A ação penal resultou, ao final, na condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), sendo afastada a imputação de transporte interestadual de drogas (art. 40, V) por ausência de prova em juízo quanto ao destino fora do Estado.

Superada a exposição dos fatos, passo à análise do recurso.

I. DO PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA COM O AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006

A defesa técnica do apelante sustenta que a pena-base foi majorada de forma desproporcional, requerendo o afastamento da aplicação do art. 42 da Lei no 11.343/2006, sob o argumento de que o recorrente teria atuado como mero transportador, sem conhecimento da natureza ou da quantidade da substância entorpecente.

Tal tese, contudo, não merece acolhida.

O art. 42 da Lei de Drogas dispõe expressamente que, na fixação das penas, o magistrado deve considerar, com preponderância sobre o disposto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância, bem como a personalidade e a conduta social do agente. Trata-se de critério legal específico, de aplicação obrigatória, sempre que presentes elementos concretos que o justifiquem.

No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o apelante transportava 470 tabletes de cocaína, totalizando aproximadamente 517 kg da substância, quantidade que extrapola em muito os padrões ordinariamente observados em operações repressivas ao tráfico de entorpecentes.

A confissão prestada pelo réu, ao reconhecer que tinha ciência da presença da droga e que receberia significativa quantia pelo transporte entre os municípios de Jaciara/MT e Confresa/MT, demonstra que sua atuação não se deu de forma ingênua ou desinformada. Trata-se de conduta deliberada e consciente, o que enfraquece a tese de mero transportador.

Ademais, a elevada quantidade da droga apreendida, aliada à sua natureza — cocaína, entorpecente de alto potencial aditivo e reconhecida nocividade social —, justifica a exasperação da pena-base. Tais elementos indicam envolvimento em estrutura criminosa organizada e afastam a analogia com o agente de atuação pontual ou de menor relevância.

Ressalte-se, ademais, que a fixação da pena-base se insere no âmbito do poder discricionário do julgador, devendo ser devidamente fundamentada à luz dos elementos constantes dos autos, com observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. Foi exatamente o que se verificou na sentença, a qual adotou parâmetros objetivos e consonantes com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, o Enunciado no 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas consolida tal entendimento:

Enunciado n. 39 TCCR: Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A jurisprudência deste Tribunal também é pacífica no sentido de que o julgador detém discricionariedade para valorar as circunstâncias judiciais que entender pertinentes, desde que de forma fundamentada, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONVERGENTES. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade significativa e da variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, conforme art. 42 da Lei 11.343/06. A valoração negativa encontra-se devidamente fundamentada nos autos e em consonância com precedentes do Tribunal.
(N.U 1015336-62.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025);

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGIME FECHADO JUSTIFICADO PELA REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que condenou os apelantes por autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06), fixando a pena de cada um em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa.

III. Razões de decidir

[...] 3. A materialidade do delito foi comprovada pelo auto de apreensão, laudo pericial e demais documentos constantes dos autos, que confirmam a apreensão de aproximadamente 20,53 kg de maconha.

[...] 6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na quantidade e natureza da droga, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida quando a prova dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e os elementos materiais, evidenciam a autoria e materialidade do crime. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base, conforme art. 42 da Lei n.o 11.343/2006. 3. A reincidência justifica a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena, mesmo quando o quantum da pena autoriza regime mais brando." (N.U 1002332-20.2024.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025).

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na majoração da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei no 11.343/2006, razão pela qual rejeito o pleito recursal.

II. DO PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL PARA FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO

A defesa técnica do apelante pleiteia a aplicação do instituto da detração penal, previsto no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, a fim de que o tempo de prisão provisória seja considerado para fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

O pleito, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, a detração penal pode ser aplicada na sentença apenas quando o tempo de custódia cautelar se mostrar apto a repercutir, de forma direta e imediata, na escolha do regime inicial de cumprimento da pena. Trata-se, portanto, de providência que somente se justifica quando o cômputo do período de prisão provisória revela-se hábil a alterar, de plano, o regime fixado.

No caso concreto, a pena definitiva foi estabelecida em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente em razão da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido, conforme dispõe o art. 42 da Lei no 11.343/2006. Assim, ainda que se considerasse eventual tempo de prisão provisória a ser detraído, não haveria impacto suficiente para justificar a imposição de regime mais brando, diante da gravidade concreta da conduta e da reprimenda imposta.

Destaca-se que tal entendimento está em consonância com a Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

Súmula 269 STJ: É admissível a adoção de regime prisional mais severo do que a pena aplicada permitir, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas.

Dessa forma, tendo o regime inicial fechado sido fixado com base em elementos concretos e desfavoráveis — notadamente a natureza e a expressiva quantidade da droga apreendida —, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, o cômputo do tempo de prisão provisória não teria o condão de alterar o regime estabelecido na sentença. Por esse motivo, de maneira acertada, o juízo de origem consignou a inaplicabilidade do disposto no art. 387, § 2o, do CPP para fins de alteração do regime prisional.

Tal entendimento encontra-se, inclusive, consolidado na jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que a detração penal deve ser analisada pelo juízo de conhecimento apenas quando tiver repercussão direta e imediata sobre o regime inicial de cumprimento da pena, o que não se verifica no caso dos autos.

A esse respeito, colaciona-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 1) ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – IN DUBIO PRO REO E FRAGILIDADE DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGA E DO ANIMUS ASSOCIATIVO – APREENSÃO DE QUANTIA SUPERIOR A UMA TONELADA DE MACONHA – GRUPO ESTRUTURADO E FORTE NA DISSEMINAÇÃO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA – IMPERTINÊNCIA – EXEGESE DO ART. 42, DA LEI N. 11.343/06 – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA - AUMENTO PROPORCIONAL – PRECEDENTES DO STJ - 3) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA (§ 4o, ART . 33, LEI No. 11.343/06)– IMPERTINÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS –ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CONDENAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS – 4) DETRAÇÃO PARA ESTIPULAR REGIME MENOS GRAVOSO – INOCUIDADE – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PROVIDÊNCIA A SER ADOTADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 5) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - FUGA - PERICULOSIDADE DO AGENTE - ELEVADA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS - APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. [...]
4 - A detração do período de prisão cautelar deve ser realizada pelo juízo da execução penal, quando não for suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.
5- Não há que se falar, nesse momento, na concessão do direito de recorrer em liberdade, estando, a prisão preventiva mantida para a garantia da ordem pública e para se assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta das condutas, evidenciada pela quantidade de maconha apreendida – mais de uma tonelada –,
e também
porque o apelante permaneceu foragido por mais de um ano, ocasionando o desmembramento do feito e seu julgamento posterior. (TJ-MT 00381672120168110042 MT, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 26/05/2021, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/06/2021).

Por conseguinte, a competência para a análise da detração, para fins de eventual progressão de regime ou concessão de outros benefícios executórios, permanece atribuída exclusivamente ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.

Verifica-se, pois, a correção da sentença recorrida, razão pela qual não há qualquer reparo a ser efetuado quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o qual deve ser mantido em seu formato fechado, em estrita conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Assim, rejeito o pleito de aplicação da detração penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação criminal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025